Tribunal: TJMT
Processo: 1005321-92.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005321-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), ALINE LAURA FERREIRA MIRANDA RACHID JAUDY - CPF: 006.187.981-96 (APELADO), TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 704.200.171-00 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE VEÍCULO USADO POR CONCESSIONÁRIA. OFERTA E PUBLICIDADE ENGANOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por SAGA Pantanal Comércio de Veículos LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Aline Laura Ferreira Miranda Rachid Jaudy na ação de restituição de valores, condenando a empresa apelante e o banco Itaucard à readequação das parcelas do financiamento e à restituição simples dos valores pagos a maior, bem como a empresa apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia reside na análise da responsabilidade do fornecedor de serviços por publicidade enganosa e falha na prestação de informação, bem como na adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado nos autos que houve divergência entre o valor anunciado do veículo e o valor efetivamente contratado, sem que a parte consumidora tenha sido devidamente informada, caracterizando violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

4. O artigo 30 do CDC prevê que a oferta vincula o fornecedor, integrando o contrato celebrado. A ausência de esclarecimento adequado ao consumidor configura prática abusiva.

5. O dano moral é devido, pois a falha na informação gerou prejuízos significativos à consumidora, sendo adequado o valor arbitrado em R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sucumbência é integralmente da parte recorrente, não havendo que se falar em distribuição ou compensação de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O fornecedor responde pela oferta e informação inadequada ao consumidor, sendo devida a indenização por danos morais quando a falha compromete a relação de consumo e causa prejuízos ao consumidor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAGA Pantanal Comério de Veículos LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de restituição de valores n.º 1005321-92.2020.8.11.0041
, proposta por
Aline Laura Ferreira Miranda Rachid Jaudy
em desfavor de

SAGA Pantanal Comério de Veículos LTDA e banco Itaucard,
nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido para:
a)
determinar aos requeridos
Saga Pantanal Comércio de Veículo LTDA e Itaucard
a readequação das parcelas que restam do financiamento para o montante de R$ 805,55 (oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);
b)
condenar a primeira requerida
Saga Pantanal Comércio de Veículo LTDA
a restituição simples dos valores pagos a maior, bem como a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCP.

A parte apelante requer o provimento do recurso de apelação argumentado que:
1)
não houve qualquer falha no dever de comunicação ou qualquer ato lesivo ao CDC;
2)
não é instituição financeira capaz de promover o ajusta de parcelas do contrato;
3)
não é fabricante do produto e não responde por vícios de fabricação;
4)
o valor do dano moral se mostra abusivo e deve ser reduzido;
5)
não são devidos correção monetários ou juros de mora sobre o danos morais;
6)
os honorários advocatícios devem ser distribuídos e compensados entre as partes.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais, de forma sucessiva requer a redução do valor arbitrado a títulos de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Ana Laura Ferreira Miranda Rachid Jaudy
, ajuizou a Ação de Restituição de Valor c/c Danos Materiais e Morais, em desfavor de
Saga Pantanal Comércio de Veículo LTDA e Itaucard
, alegando que após tomar conhecimento do anúncio de venda de um veículo Toyota Etios, no montante de R$ 30.990,00, entrou em contato com a primeira requerida e ofertou R$ 8.000,00 de entrada para dar início a aquisição.

Sustentou que ao assinar o contrato de financiamento indagou o gerente da loja sobre o valor do veículo, pois no contrato constava o total de R$ 33.980,00, diferente do veiculado na propaganda, razão pela qual questionou o gerente, que informou que isso não interferiria no contrato, mas que seria corrigido na nota fiscal, o que não aconteceu.

Afirmou que depois de muito insistir, lhe foi devolvida a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), restando-lhe, ainda, um crédito de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), não sendo este o maior problema, visto que o financiamento foi onerado em R$ 4.747,68 (quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), conforme demonstrativo de atualização e juros.

Assim, requereu a procedência dos pedidos para que os requeridos sejam condenados a ao pagamento de dano moral no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a restituição em dobro das 48 parcelas, que totaliza R$4.747,68, ou ao menos a devolução simples devidamente corrigida.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

O caso dos autos dever ser analisado sobre a égide do Código de Defesa do Consumidor, posto que se trata de nítida relação de consumo.

A parte apelante defende que “A negociação realizada entre a autora e esta empresa ocorreu de forma espontânea e sem qualquer irregularidade, sendo que a parte autora foi informada de todos os termos da negociação, não houve qualquer falha no dever de comunicação ou qualquer ato lesivo ao CDC. A parte autora aceitou os termos acordados e retirou o veículo novo sem qualquer observação.” (Id. 244926692).

O argumento não prospera.

É incontroverso nos autos que o
anúncio de venda de um veículo Toyota Etios, no montante de R$ 30.990,00 (trinta mil novecentos e noventa reais), todavia o contrato foi firmado no valor de R$ 33.980,00 (trinta e três mil novecentos e oitenta reais), correspondente ao valor de veículo a vista, consoante se denota do item B.1.

Não há nenhuma informação na oferta de que o valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) se refere a taxa de transferência devida pela parte autora.

Assim, a conduta da parte apelante afronta ao art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor na medida em que não garantiu o direito
à informação adequada e clara sobre o produto/serviço.

Igualmente resta caracterizada a ofensa ao art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que a oferta veicula o fornecedor e integra o contrato a ser firmado. Confira-se:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

O dano moral é existente, posto que a parte recorrida não conseguiu pegar os fretes de carga em razão de restrições decorrentes do comportamento da parte recorrente.

A parte recorrente defende que não é instituição financeira capaz de promover o ajuste de parcelas do contrato.

A sentença condenatória não foi dirigida somente a parte recorrente, mas também ao banco financiador (Itaucard), logo, é de clareza hialina que compete ao banco financiador fazer os ajustes nas parcelas.

A parte apelante defende que não é fabricante do produto e não responde por vícios de fabricação.

Ocorre que a condenação não se deu em razão de vício de fabricação, mas sim em razão da falha no dever de informação, portanto, nesse particular não há dialeticidade recursal, razão pela qual não conheço do recurso quanto ao argumento de que houve vícios de fabricação.

Nos termos do art. 14 do CDC “
O fornecedor de serviços responde
, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse contexto, como no caso concreto houve clara ofensa ao dever de informação e não houve solução administrativa da questão resta caracterizado o dano moral.

Caracterizado o dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a Apelante requereu de forma sucessiva a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

A parte Apelante Defende que não são devidos correção monetários ou juros de mora sobre os danos morais.

Verifico na sentença que não houve condenação em correção monetária ou juros de mora, de forma que não conheço no recurso quanto a essa tese.

Por fim, a parte recorrente argumenta que os honorários advocatícios devem ser distribuídos e compensados entre as partes.

O argumento não prospera, posto que não há sucumbência recíproca.

No caso dos autos a parte recorrente é a única sucumbente, razão pela qual deve arcar na totalidade dos ônus de sucumbência.

Portanto, escorreita a decisão monocrática, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025